Tribunal: STJ
Processo: 0396436-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042797 - MG(2025/0396436-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: SAULO HENRIQUE SIQUEIRA PINTO (PRESO)
ADVOGADOS
: DANILO ALVES LOPES - MG210204
RODRIGO CARDOSO MENDES - MG222379
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. UTILIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO DISCUTÍVEIS
VIA
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO
WRIT
CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO
OU
DIMINUIÇÃO.
CONTEMPORANEIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável
a utilização do
como sucedâneo de
habeas corpus
recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o
não conhecimento da impetração.
2. No procedimento do
, não se permite
habeas corpus
a produção de provas, pois essa ação constitucional
deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de
plano, por isso não é possível aferir a materialidade e
a autoria delitiva.
3. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
4. Analisando a possibilidade da concessão da ordem
de ofício, foram constatados elementos concretos
capazes de justificar a privação cautelar da liberdade,
com base na necessidade de garantir a ordem
pública, pois há indícios concretos de que o agravante
seja
integrante
de
organização
criminosa
especializada em tráfico de drogas, ressaltando-se
que a decisão de origem destacou diálogo
interceptado que demonstra a participação do
agravante na negociação da venda de entorpecentes.
5. De acordo com a orientação do Superior Tribunal
de Justiça, não há falar "em ausência de
contemporaneidade da prisão preventiva, quando o
que se investiga é a atuação de integrantes em uma
organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de
imputação de crime permanente, presentes indícios
Documento eletrônico VDA54114669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: fddad744-9428-43cf-a333-0a29557a798f

de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no
HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
790.898/DF,
Turma, DJe de
.
28/4/2023)
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54114669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: fddad744-9428-43cf-a333-0a29557a798f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042797 - MG (2025/0396436-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: SAULO HENRIQUE SIQUEIRA PINTO (PRESO)
ADVOGADOS
: DANILO ALVES LOPES - MG210204
RODRIGO CARDOSO MENDES - MG222379
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. UTILIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO DISCUTÍVEIS VIA
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
WRIT
CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO OU
DIMINUIÇÃO.
CONTEMPORANEIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a
utilização do
como sucedâneo de
habeas corpus
recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o
não conhecimento da impetração.
2. No procedimento do
, não se permite a
habeas corpus
produção de provas, pois essa ação constitucional deve
ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por
isso não é possível aferir a materialidade e a autoria
delitiva.
3. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312
do CPP.
4. Analisando a possibilidade da concessão da ordem
de ofício, foram constatados elementos concretos
capazes de justificar a privação cautelar da liberdade,
com base na necessidade de garantir a ordem pública,
pois há indícios concretos de que o agravante seja
integrante de organização criminosa especializada em
tráfico de drogas, ressaltando-se que a decisão de
origem destacou diálogo interceptado que demonstra a
Documento eletrônico VDA53829995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:59
Código de Controle do Documento: 620c6fff-4365-4a3e-b94d-8c1527758012

participação do agravante na negociação da venda de
entorpecentes.
5. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça,
não
há
falar
"em
ausência
de
contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que
se investiga é a atuação de integrantes em uma
organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de
imputação de crime permanente, presentes indícios de
continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n.
790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe de
.
28/4/2023)
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SAULO HENRIQUE
SIQUEIRA PINTO contra a decisão de fls. 2.400-2.404, que não conheceu do
.
habeas corpus
Nas razões deste recurso, a defesa aduz que a jurisprudência dos
Tribunais Superiores admite o conhecimento do
quando evidenciada patente
writ
ilegalidade, ainda que o
tenha sido impetrado como sucedâneo de
habeas corpus
recurso próprio.
Aduz a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão
preventiva, a qual teria sido amparada na gravidade abstrata do delito e na
suposta estrutura organizada do grupo criminoso.
Defende que não houve individualização da conduta do agravante e
ressalta a ausência de demonstração de materialidade concreta do crime.
Frisa a ausência de contemporaneidade da medida extrema, alegando
que o lapso superior a 7 meses entre o suposto fato e a constrição da liberdade
descaracteriza a urgência e a atualidade da custódia.
Destaca a possibilidade da aplicação de medidas cautelares
alternativas, previstas no
do CPP.
art. 319
Afirma que o agravante possui condições pessoais favoráveis, como
primariedade, residência fixa e ocupação lícita, e alega que a manutenção da
prisão cautelar configura indevida antecipação de pena, em afronta ao princípio da
presunção de inocência.
Documento eletrônico VDA53829995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:59
Código de Controle do Documento: 620c6fff-4365-4a3e-b94d-8c1527758012

Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
expedição de alvará de soltura em favor da parte agravante ou a substituição da
custódia por medidas cautelares alternativas.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça
entende ser inviável a utilização do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n. 749.702
20/8/2024,
27/8/2024
/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
Em atenção ao disposto no
-A do CPP, verificou-se que o
art. 647
julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da
ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a seguir exposta.
No procedimento do
, não se permite a produção de
habeas corpus
provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade
verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria
delitiva.
A prisão preventiva do agravante foi decretada nos seguintes termos
(fls. 19-28, grifei):
Há fundados indícios de existência de organização criminosa
dedicada ao crime de tráfico de drogas denominado "Tudo3"
e, a princípio, há vinculação com outro grupo atuante no
Estado da Bahia conhecido por "Bonde do Maluco" que, por
sua vez, há ligação com a facção criminosa Primeiro
Comando da Capital-PCC.
Nota-se que foram indicadas imagens de pinturas feitas em Lagoa
Santa/MG, com o nome da organização "Bonde do Maluco".
Apurou-se ainda que o grupo em questão tem como liderança
DANILO SANTOS DE JESUS, "Pirata", e GEFERSON SILVA E
Documento eletrônico VDA53829995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:59
Código de Controle do Documento: 620c6fff-4365-4a3e-b94d-8c1527758012

SILVA, vulgo "INDIO" é apontado como um dos gerentes da
organização criminosa.
Inicialmente, pode-se apurar que a conta no Instagram
"jogabalas3" é vinculada ao investigado DANILO SANTOS DE
JESUS, vulgo "PIRATA", sendo que foram identificadas diversas
conversas, a princípio, relativas à comercialização de drogas.
Em relação à referida conta de rede social, foram capturadas
conversas, a princípio. relacionadas ao tráfico de drogas, ao
menos pelo período de
a
valendo-se da
6/2/2024
20/5/2024,
expressão "óleo “-”Quem tá com óleo" (ID 10396320675) para se
referir à
, "chá" para maconha.
crack
Também, foram identificadas conversas ocorridas em grupo de
WhatsApp "Paga nois tigre ", no período de
e
10/10/2023
quando falam sobre a presença da Polícia Civil: "civil
17/10/2023,
tava vf (ID 10396320670), o que demonstra o modus operandi do
grupo criminoso.
[...]
Também pode-se apurar envolvimento de SAULO HENRIQUE
SIQUEIRA PINTO, quando em
conversa com terceiro
4/7/2024,
identificado
por
Reginaldo,
nos
seguintes
termos:
"REGINALDO" pergunta "tá tendo", considerando os
interlocutores e o restante da comunicação, acredita-se que
ele estaria se referindo à disponibilidade de drogas ilícitas.
SAULO responde que sim, mas que não estaria em condições
de buscar porque teria caído de moto e que pediria "os
menino" para buscar no local determinado" (ID 10396320673,
f. 35).
Logo em seguida, SAULO liga LUCIANO LIMA DA CRUZ e
pede auxilio para concretizar a negociação apresentada,
valendo-se da seguinte expressão: "vinte e cinco de chá",
expressão comumente utilizada para se referir à maconha,
podendo ficar com "os trinta dela", fazendo referência a
R$30,00 (trinta reais) de comissão pela venda (ID
10396320673, f. 35).
[...]
Neste contexto, pode-se afirmar pela necessidade da custódia
cautelar dos investigados acima indicados, com fim de assegurar à
ordem pública, sobretudo diante da permanência dos crimes, em
tese, perpetrados por eles.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo
Documento eletrônico VDA53829995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:59
Código de Controle do Documento: 620c6fff-4365-4a3e-b94d-8c1527758012

em vista que, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há indícios
concretos de que o agravante seja integrante de organização criminosa
especializada em tráfico de drogas.
Observa-se que a decisão individualizou a conduta do acusado,
destacando o diálogo interceptado que demonstra a participação do agravante na
negociação da venda de entorpecentes.
Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório
Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva'
(STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha
20/2/2009)
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
20/6/2024.
No mesmo sentido:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EM
.

HABEAS
CORPUS
OPERAÇÃO "FIM DO MUNDO". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E
DESENTRANHAMENTO DE PROVAS ILÍCITAS. ACESSO AO
CONTEÚDO DO CELULAR APREENDIDO PELA AUTORIDADE
POLICIAL OCORRIDO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. QUEBRA
DE SIGILO DE DADOS E TELEMÁTICOS. NÃO OCORRÊNCIA.
AUTORIZAÇÃO DO CORRÉU. EXERCÍCIO DE AUTODEFESA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS
DE
PARTICIPAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. Com efeito: "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido
de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar
organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública,
quanto mais diante da complexidade dessa organização,
evidenciada no número de integrantes e presença de diversas
frentes de atuação e de sua atuação em posição de destaque."
(AgRg no HC n. 640.313/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe
.
5/3/2021)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 183.658/RJ, relator Ministro Jesuíno
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
16/8/2024.
Documento eletrônico VDA53829995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:59
Código de Controle do Documento: 620c6fff-4365-4a3e-b94d-8c1527758012

Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia
cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe de
e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
10/10/2024;
Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar
a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A
alternativas à prisão
esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
7/3/2023,
13/3/2023;
771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Quanto à aventada ausência de contemporaneidade, destaca-se que há
elementos concretos que justificam a necessidade da segregação cautelar,
especialmente o fato de ser o agravante integrante de complexa organização
criminosa.
A propósito, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva,
quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização
, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes
criminosa
indícios de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
28/4/2023)
Por fim, "[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver
demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no
do CPP, não há
art. 312
afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da
pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53829995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:59
Código de Controle do Documento: 620c6fff-4365-4a3e-b94d-8c1527758012

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.042.797 / MG
Número Registro: 2025/0396436-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000251270666000
50864758520258130024
52246572220238130024
52420488720238130024
52420549420238130024
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO CARDOSO MENDES
ADVOGADOS : DANILO ALVES LOPES - MG210204
RODRIGO CARDOSO MENDES - MG222379
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: SAULO HENRIQUE SIQUEIRA PINTO (PRESO)
CORRÉU
: ADRIELLE RAYANE GUIMARAES RODRIGUES
CORRÉU
: ANGELICA ROSA GONZAGA
CORRÉU
: ÁTILA SIMÕES DE JESUS
CORRÉU
: BARBARA DA SILVA FERREIRA
CORRÉU
: CHARLES LAINE VIANA
CORRÉU
: CRISTOFISSON SIQUEIRA DE JESUS DA SILVA
CORRÉU
: DANILO SANTOS DE JESUS
CORRÉU
: DAVID MOTA VIEIRA
CORRÉU
: ERICK FELIPE DE PAULA
CORRÉU
: GEFERSON SILVA E SILVA
CORRÉU
: GETULIO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO
Documento eletrônico VDA54083039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:50
Código de Controle do Documento: 159f6263-c910-4df7-95a4-f4d3b8ceb269

CORRÉU
: GUSTAVO VENTURA DE CASTRO
CORRÉU
: HUGO LEONARDO DUARTE DE MEDEIROS
CORRÉU
: LUCAS SOUZA DE JESUS
CORRÉU
: LUCIANO LIMA DA CRUZ
CORRÉU
: LUIS CLAUDIO VENTURA DA SILVA
CORRÉU
: MARCOS SIDNEY GONZAGA
CORRÉU
: MARCOS VINICIUS CIRILO
CORRÉU
: MATHEUS FILIPE BATISTA DA SILVA
CORRÉU
: OTAVIO SAMPAIO DE JESUS
CORRÉU
: PATRIC RIBEIRO TUPINAMBA
CORRÉU
: PEDRO GERALDO NUNES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: SAMYLA ANNE SOUZA RIBEIRO
CORRÉU
: THAINARA SUELLEN DA SILVA COELHO
CORRÉU
: THALES DOS SANTOS
CORRÉU
: VITOR AUGUSTO SANTOS RODRIGUES
CORRÉU
: YASMIN KATHLEEN RAMOS QUINTAES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SAULO HENRIQUE SIQUEIRA PINTO (PRESO)
ADVOGADOS : DANILO ALVES LOPES - MG210204
RODRIGO CARDOSO MENDES - MG222379
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:50
Código de Controle do Documento: 159f6263-c910-4df7-95a4-f4d3b8ceb269